Tribunal: TJES
Processo: 0014261-06.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014261-06.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNA LEANDRA DOS SANTOS LACERDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO, PRÓXIMO AO HORÁRIO DE SAÍDA DA ESCOLA, NO CONTEXTO EM QUE FORAM ABORDADOS JUNTO DA ACUSADA QUATRO MENORES DE IDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes da materialidade delitiva, constatada pelo laudo de exame químico acostado aos autos, e da autoria, evidenciada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que realizaram a prisão da acusada, que ratificam a dinâmica dos fatos trazida pela Acusação.

2. Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).
In casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, que são coesas e detalhadas, além de coerentes entre si, as quais devem prevalecer sobre as negativas infundadas da denunciada e sem lastro probatório.

3. Não condizem com a condição de mero usuário a quantidade e a variedade de drogas encontradas, junto a quantia em espécie em notas trocadas, muito menos o comportamento adotado pela acusada, que se encontrava em local de intensa traficância, de dispensar os entorpecentes e tentar fugir quando visualizou os policiais.

4. No que diz respeito à majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, embora a Defesa alegue que não há comprovação da distância exata entre o local dos fatos e a escola mencionada na denúncia, a prova é clara quanto à existência da referida instituição de ensino nas imediações de onde a ré estava traficando, o que se amolda à causa de aumento de pena em cotejo.

5. O STJ orienta que
"[a] razão de ser da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 é a de punir, com maior rigor, aquele que, nas imediações ou nas dependências dos locais a que se refere o dispositivo, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas (aqui incluído quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006), justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas em determinados lugares"
(AgRg no HC n. 728.750/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/05/2022, DJe 19/05/2022).

6. No caso concreto, o crime ocorreu pouco após o horário de saída da escola, o que indica um maior potencial da conduta da acusada atingir pessoas vulneráveis, o que se corrobora quando se verifica que no momento da abordagem policial, além da denunciada, foram inicialmente abordadas outras cinco pessoas, quatro delas menores de idade, sendo impossível, neste contexto, afastar a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06.

7. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por BRUNA LEANDRA DOS SANTOS LACERDA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ora recorrente nas iras do art. 33, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição por insuficiência de provas, a. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, porque não teria ficado comprovada a distância da mencionada escola em relação ao local em que ocorreram os fatos, e porque no horário em que estes ocorreram (19 horas), não havia crianças e adolescentes nas imediações, já que a escola de ensino fundamental somente tinha aulas nos períodos matutino e vespertino, mas não noturno.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por BRUNA LEANDRA DOS SANTOS LACERDA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ora recorrente nas iras do art. 33, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição por insuficiência de provas, a. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, porque não teria ficado comprovada a distância da mencionada escola em relação ao local em que ocorreram os fatos, e porque no horário em que estes ocorreram (19 horas), não havia crianças e adolescentes nas imediações, já que a escola de ensino fundamental somente tinha aulas nos períodos matutino e vespertino, mas não noturno.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 29/05/2017, policiais militares realizavam patrulhamento próxima a uma escola municipal no bairro Andorinhas, em Vitória, e, em razão do local ser conhecido por movimentação de tráfico de drogas, realizaram um cerco e surpreenderam um grupo de pessoas, tendo a denunciada, ao visualizar a guarnição, dispensado um material que trazia consigo, tentando empreender fuga, o que não conseguiu fazer, sendo abordada pelos policiais, que recolheram o material dispensado por ela, tendo se constatado que se tratava de dois papelotes de cocaína (0,6 grama), vinte e sete buchas de maconha (46,6 gramas), uma bucha de haxixe (0,3 grama) e cinco pedras de
crack
(1,7 gramas), além de R$ 125,00 em espécie.

Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes da materialidade delitiva, constatada pelo laudo de exame químico acostado aos autos, e da autoria, evidenciada pela prova oral coligida.

Não há dúvidas de que os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que realizaram a prisão da acusada ratificam a dinâmica dos fatos trazida pela Acusação.

Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

In casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, que são coesas e detalhadas, além de coerentes entre si, as quais devem prevalecer sobre as negativas infundadas da denunciada e sem lastro probatório.

A Defesa busca descredibilizar os depoimentos dos policiais com base em declaração extrajudicial da irmã da ofendida, que, por ser parcial, deve ser recebida com ressalvas, principalmente quando se vislumbra que referida pessoa disse naquela oportunidade que sua irmã não traficava, o que está em dissonância com o histórico de atos infracionais da acusada, que tinha pouco mais de dezoito anos quando dos fatos, mas já havia respondido por seis processos de apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, tendo cumprido medidas socioeducativas por eles.

A ré negou a autoria delitiva, alegando que estava no local consumindo drogas e que os entorpecentes teriam sido encontrados pelos policiais no meio do mato.

Como se sabe,
"o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

Não condizem com a condição de mero usuário a quantidade e a variedade de drogas encontradas, junto a quantia em espécie em notas trocadas, muito menos o comportamento adotado pela acusada, que se encontrava em local de intensa traficância, de dispensar os entorpecentes e tentar fugir quando visualizou os policiais.

Assim sendo, considerando os depoimentos prestados pelos policiais em sede inquisitiva e judicial, que corroboram a dinâmica dos fato trazidos na exordial, já que demonstra que eles viram a denunciada dispensar o material entorpecente encontrado, rejeito o pleito absolutório.

No que diz respeito à majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, embora a Defesa alegue que não há comprovação da distância exata entre o local dos fatos e a escola mencionada na denúncia, a prova é clara quanto à existência da referida instituição de ensino nas imediações de onde a ré estava traficando, o que se amolda à causa de aumento de pena em cotejo.

O STJ orienta que
"[a] razão de ser da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 é a de punir, com maior rigor, aquele que, nas imediações ou nas dependências dos locais a que se refere o dispositivo, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas (aqui incluído quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006), justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas em determinados lugares"
(AgRg no HC n. 728.750/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/05/2022, DJe 19/05/2022).

No caso concreto, os fatos ocorreram numa segunda-feira, às 19:00. A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Izaura Marques da Silva abarca aulas nos períodos matutino e vespertino, funcionando, nos dias de semana, de 07:00 às 18:00.

Portanto, constato que o crime ocorreu pouco após o horário de saída da escola, o que indica um maior potencial da conduta da acusada atingir pessoas vulneráveis, o que se corrobora quando se verifica que no momento da abordagem policial, além da denunciada, foram inicialmente abordadas outras cinco pessoas, quatro delas menores de idade. Nesta senda, impossível afastar a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.